Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. ETILÔMETRO PASSIVO. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, o autor/recorrente pretendia a anulação do auto de infração por recusa em se submeter ao teste do etilômetro. Em razões recursais, sustenta o recorrente a ilegalidade da penalidade uma vez que não foi duplamente notificado para que apresentasse defesa prévia. Defende, ainda, a irregularidade do aparelho passivo, o qual não garante a correta precisão acerca da ingestão ou não de bebida alcoólica. Requer, ao final, a reforma da sentença.
3. Contrarrazões apresentadas. O recorrido alega inovação recursal quanto ao argumento de ausência de dupla notificação prévia. No mais, sustenta a defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência de notificação do condutor.
5. A recorrente impugna o aparelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. Consta dos autos o Auto de Infração SA03773674, onde foi relatado que A recorrente se recusou a realizar o teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma do Art. 277/CTB.
7. O etilômetro passivo é um equipamento de mediação, fazendo uma espécie triagem. Se for detectada a presença de álcool, o condutor é convidado a soprar o aparelho convencional, momento que pode se negar a fazer o teste, como ocorreu no presente caso.
8. Não obstante os questionamentos da recorrente acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade nas infrações de trânsito elencadas.
9. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.
10. Em relação a não notificação, a recorrente foi autuada e notificada no momento da abordagem.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 63170893/63170895. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.